Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PEDIDO DE REEMBOLSO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na emenda à inicial (ID 60739809), o autor alterou o valor da causa de R$ 10.425,66 para R$ 12.248,87 para incluir o pedido de reembolso de R$ 2.248,87. No recurso afirma que estava implícito no pedido também o reembolso dos gastos com a troca dos amortecedores (R$ 2.405,84) e da limpeza do veículo (R$ 500,00).
2. De acordo com o art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
3. Formulado pedido explícito, certo e deliminado, incorreria em julgamento extra petita a sentença que julgasse pedido implícito incompatível com os valores indicados pela parte.
4. A não realização do conserto pela requerida não configura o dano moral se o autor optou por levar o veículo a outra concessionária e requerer o reembolso. Somente a repercussão atípica que ultrapasse as consequências naturais do inadimplemento pode eventualmente suscitar a reparação extrapatrimonial.
5. A teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).